Tribunal: TJSP
Processo: 1061511-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Extraordinário – Alegação de que exerce a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel em apreço há mais de 15 anos - Sentença de procedência - Inconformismo do réu, suscitando preliminar de nulidade em relação as testemunhas da parte autora ouvidas como informantes e, alegando, no mérito, a ausência dos requisitos necessários a configuração da usucapião, visto que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Extraordinário – Alegação de que exerce a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel em apreço há mais de 15 anos - Sentença de procedência - Inconformismo do réu, suscitando preliminar de nulidade em relação as testemunhas da parte autora ouvidas como informantes e, alegando, no mérito, a ausência dos requisitos necessários a configuração da usucapião, visto que emprestou o imóvel ao seu falecido irmão para que este pudesse residir com sua esposa e filha, ora autoras, não havendo que se falar em permuta, conforme elementos apresentados aos autos – Descabimento – Prelimianr afastada – Testemunhas ouvidas como informantes – Valoração das declarações que compete ao juiz junto com as demais provas existentes no autos - Pressupostos legalmente exigidos para o reconhecimento do usucapião que restaram demonstrados nos autos – Recurso desprovido.